Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-83.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Caso em que, depois da interposição do apelo, os advogados constituídos pela corré-denunciante renunciaram aos poderes que lhes haviam sido conferidos – Corré-denunciante que, cientificada da renúncia, não nomeou novo procurador – Existência de mandato que é requisito indispensável para que a parte esteja regularmente representada em juízo – Falta superveniente de capacidade

Ementa:
Apelação – Caso em que, depois da interposição do apelo, os advogados constituídos pela corré-denunciante renunciaram aos poderes que lhes haviam sido conferidos – Corré-denunciante que, cientificada da renúncia, não nomeou novo procurador – Existência de mandato que é requisito indispensável para que a parte esteja regularmente representada em juízo – Falta superveniente de capacidade postulatória – Apelo da corré-denunciante não conhecido.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Responsabilidade civil do transportador em relação aos transportados que é objetiva – Art. 17 do Decreto legislativo 2.681/12 – Dispositivo que já continha, de forma implícita, a "cláusula de incolumidade" - Responsabilidade do transportador que passou a ser regida pelo art. 14 do CDC e pelos arts. 734 a 742 do atual CC – Passageiro que, para fazer jus à indenização, deve provar apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e que, em decorrência disso, sofreu danos.

Responsabilidade civil – Contrato de transporte - Presunção de culpa do transportador que só pode ser elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Culpa exclusiva da autora não evidenciada – Motorista da corré-denunciante que perdeu o controle do veículo, o que ocasionou a sua colisão com um muro – Autora que não teria sofrido lesões caso o preposto da corré-denunciante não houvesse perdido o controle do coletivo – Corré-denunciante que deve responder pelos prejuízos suportados pela autora – Seguradora denunciada que deve reembolsar a corré-denunciante nos limites da apólice.

Dano moral – "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, correspondente, aproximadamente, a seis salários mínimos vigentes à época da sentença (R$ 954,00) – Autora que sofreu lesões em seu ombro e quadril direitos, todavia, sem sequelas – Sentença reformada nesse ponto.

Dano moral – Juros moratórios – Ilícito contratual – Juros de mora de 1% ao mês devidos a partir da citação da corré-denunciante – Juros moratórios que, em relação à seguradora denunciada, são devidos até a data em que foi decretada a sua liquidação extrajudicial - Art. 18, "d", da Lei 6.024/1974 - Suspensa a fluência dos juros de mora no período entre a liquidação e o pagamento integral do passivo - Sentença reformada nesse ponto.

Sucumbência – Verba honorária na lide secundária – Denunciada, seguradora, que não resistiu à denunciação da lide – Incabível a condenação da denunciada em honorários advocatícios em virtude da sucumbência da corré-denunciante – Precedentes do STJ – Sentença reformada nesse ponto – Apelo da seguradora denunciada provido em parte.

Recurso adesivo – Majoração da indenização por danos morais que ficou prejudicada, ante o resultado do julgamento do apelo da seguradora denunciada - Autora que pretende que a corré-denunciante seja responsabilizada pela integralidade das verbas de sucumbência – Inadmissibilidade – Autora que formulou três pedidos de indenização, tendo obtido êxito em relação a dois pedidos - Sucumbência recíproca configurada, considerando-se a perda qualitativa do pedido, não quantitativa – Recurso adesivo da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000411-83.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, são apelados/apelantes TRANSCOOPER COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE e SONIA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação da
corré-denunciante Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da
Região Sudeste”; deram provimento parcial à apelação da denunciada “Nobre
Seguradora do Brasil S.A.” e negaram provimento ao recurso adesivo da autora,
V.U.
", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100
Apelante/Apelado: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação
Extrajudicial
Apdos/Aptes: Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da
Região Sudeste e Sonia Maria da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 34050
Apelação Caso em que, depois da interposição do apelo,
os
advogados
constituídos
pela
corré-denunciante
renunciaram aos poderes que lhes haviam sido conferidos
Corré-denunciante que, cientificada da renúncia, não
nomeou novo procurador Existência de mandato que é
requisito indispensável para que a parte esteja regularmente
representada em juízo Falta superveniente de capacidade
postulatória Apelo da corré-denunciante não conhecido.
Responsabilidade civil
Contrato de transporte -
Responsabilidade civil do transportador em relação aos
transportados que é objetiva
Art. 17 do Decreto
legislativo 2.681/12
Dispositivo que já continha, de
forma
implícita,
a
“cláusula
de
incolumidade”
-
Responsabilidade do transportador que passou a ser regida
pelo art. 14 do CDC e pelos arts. 734 a 742 do atual CC
Passageiro que, para fazer jus à indenização, deve provar
apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e
que, em decorrência disso, sofreu danos.
Responsabilidade civil
Contrato de transporte -
Presunção de culpa do transportador que só pode ser elidida
nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro Culpa exclusiva da
autora não evidenciada Motorista da corré-denunciante
que perdeu o controle do veículo, o que ocasionou a sua
colisão com um muro Autora que não teria sofrido lesões
caso o preposto da corré-denunciante não houvesse perdido
o controle do coletivo
Corré-denunciante que deve
responder pelos prejuízos suportados pela autora

Seguradora denunciada que deve reembolsar a corré-
denunciante nos limites da apólice.
Dano moral “Quantum” - Valor da indenização que deve
ser estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso
concreto Redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00
para R$ 6.000,00, correspondente, aproximadamente, a seis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
3
salários mínimos vigentes à época da sentença (R$ 954,00)
Autora que sofreu lesões em seu ombro e quadril direitos,
todavia, sem sequelas Sentença reformada nesse ponto.
Dano moral Juros moratórios Ilícito contratual Juros
de mora de 1% ao mês devidos a partir da citação da corré-
denunciante
Juros moratórios que, em relação à
seguradora denunciada, são devidos até a data em que foi
decretada a sua liquidação extrajudicial - Art. 18, “d”, da
Lei 6.024/1974 - Suspensa a fluência dos juros de mora no
período entre a liquidação e o pagamento integral do
passivo - Sentença reformada nesse ponto.
Sucumbência
Verba honorária na lide secundária

Denunciada, seguradora, que não resistiu à denunciação da
lide Incabível a condenação da denunciada em honorários
advocatícios em virtude da sucumbência da corré-
denunciante Precedentes do STJ Sentença reformada
nesse ponto Apelo da seguradora denunciada provido em
parte.
Recurso adesivo
Majoração da indenização por danos
morais que ficou prejudicada, ante o resultado do
julgamento do apelo da seguradora denunciada - Autora
que pretende que a corré-denunciante seja responsabilizada
pela
integralidade
das
verbas
de
sucumbência

Inadmissibilidade Autora que formulou três pedidos de
indenização, tendo obtido êxito em relação a dois pedidos -
Sucumbência recíproca configurada, considerando-se a
perda qualitativa do pedido, não quantitativa
Recurso
adesivo da autora desprovido.
1. Sônia Maria da Silva propôs ação de indenização por danos
morais e materiais, de rito comum, em face de “Transcooper Cooperativa de
Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste” e “São Paulo Transporte S.A. -
SPTrans” (fls. 2/14).
Cada uma das rés ofereceu contestação (fls. 120/148,
214/248), havendo requerido a corré “Transcooper Cooperativa de Transporte de
Pessoas e Cargas da Região Sudeste” a denunciação da lide à “Nobre Seguradora do
Brasil S.A.” (fls. 223/224).
A autora apresentou réplica às contestações (fls. 270/285,
290/299).
O MM. Juiz de origem deferiu a denunciação da lide (fl. 306),
havendo oferecido a denunciada “Nobre Seguradora do Brasil S.A.” contestação (fls.
318/337).
A corré-denunciante e a autora apresentaram réplica à
contestação ofertada pela seguradora denunciada (fls. 376/378, fls. 379/381).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
4
No saneamento do processo, o ilustre juiz da causa acolheu a
preliminar de ilegitimidade de parte, arguida pela corré “SPTrans” (fls. 121/131),
tendo julgado extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ela, com
amparo no art. 267, inciso VI, do CPC de 1973 (fls. 399/400).
O juiz “a quo” condenou a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da corré excluída, fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00, atualizados a partir da data do arbitramento,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da
decisão. Determinou, porém, que fosse observada a gratuidade da justiça a que a
autora faz jus (fl. 400).
Na mesma decisão, o MM. Juiz de origem rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva de parte arguida pela cooperativa corré-
denunciante (fls. 400/401), suscitada em sua contestação (fls. 215/220).
Dessa decisão interlocutória a cooperativa corré-denunciante
interpôs agravo retido (fls. 414/424), havendo a autora apresentado contraminuta
(fls. 428/435).
Foi produzida prova pericial médica (fls. 525/528), bem como
foi inquirida, na audiência de instrução (fls. 609/610), uma testemunha arrolada pela
autora (fls. 611/612).
A final, a ilustre juíza de primeiro grau julgou a ação principal
parcialmente procedente (fls. 615, 623), tendo condenado a corré-denunciante no
pagamento de: a) indenização por danos materiais no importe de R$ 23,38,
atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso
(30.8.2012); b) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00,
atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir da publicação da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso (fl. 623).
Diante da sucumbência recíproca, a digna autoridade
judiciária sentenciante condenou as partes no pagamento das custas e despesas
processuais na proporção de um terço por conta da autora e dois terços por conta da
corré-denunciante, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação atualizado, observando-se a mesma proporção (fl. 623).
A MMa Juíza de origem julgou procedente a lide secundária,
havendo condenado a denunciada a ressarcir os prejuízos da corré-denunciante nos
limites da apólice (fl. 623).
Entendendo que a denunciada resistiu à pretensão, a juíza “a
quo” condenou-a no pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas
pela corré-denunciante na lide secundária, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da indenização atualizado, observado o art. 98, § 3o, do atual
CPC (fls. 623/624).
A corré-denunciante e a seguradora denunciada opuseram,
tempestivamente, embargos de declaração (fls. 634/637, fls. 638/644), os quais
foram rejeitados (fl. 645).
Inconformada,
a
seguradora
denunciada
interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 648), aduzindo, em síntese, que: a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
5
responsabilidade deve observar os limites da apólice; o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da autora; não ficou comprovada a culpa da sua segurada; a segurada não
se pode responsabilizar por atos praticados por terceiro; a indenização por danos
morais deve ser reduzida; os juros de mora e a correção monetária da indenização
por danos morais devem incidir a partir de sua fixação definitiva; não deve
prevalecer a sua condenação no pagamento de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 1.425,70, concernente às avarias da motocicleta da autora; a sua
condenação no pagamento das verbas de sucumbência em relação à lide secundária
não deve persistir, visto que não ofereceu resistência à pretensão da corré-
denunciante (fls. 649/679).
O recurso da seguradora denunciada não foi preparado, uma
vez que ela é beneficiária da justiça gratuita (fl. 508), tendo sido respondido pela
autora (fls. 698/709).
A corré-denunciante interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
680), alegando, em resumo, que: a autora não suportou qualquer dano, seja físico ou
moral; não houve sequelas funcionais; a indenização por danos morais deve ser
afastada ou reduzida; não foram observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$
3.000,00; os juros de mora da indenização por danos morais devem incidir a partir
da sua fixação e não da data do evento danoso (fls. 681/689).
O recurso da corré-denunciante foi preparado (fls. 690/691),
havendo sido respondido pela autora (fls. 727/737).
A autora, por seu turno, interpôs, tempestivamente, recurso
adesivo (fls. 710/711), sustentando que: a indenização por danos morais, fixada em
R$ 10.000,00, não tem o condão de reparar os danos e o sofrimento que ela vem
sofrendo desde o acidente; ainda não se recuperou totalmente do acidente e ainda
sente dores na região lesionada; a indenização por danos morais há de ser majorada;
deve ser afastada a sucumbência recíproca, já que a sentença recorrida concedeu
tanto a indenização por dano material como por dano moral (fls. 712/724).
O recurso adesivo da autora não foi preparado, visto que ela é
beneficiária da justiça gratuita (fl. 107), tendo sido respondido pela seguradora
denunciada e pela corré-denunciante (fls. 742/748, 750/756).
É o relatório.
2. O apelo manifestado pela corré-denunciante “Transcooper
Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste” não deve ser
conhecido.
Explicando:
2.1. Depois da interposição do apelo (fl. 680), os advogados
constituídos pela mencionada corré-denunciante, integrantes do escritório “Vasques
Seguins Andreucci Advogados” (fl. 552), renunciaram aos poderes que lhes haviam
sido conferidos (fls. 763, 764).
Cientificada da renúncia em 27.1.2020 (fl. 764), a corré-
denunciante não nomeou novo procurador.
Ora, a existência de mandato é requisito indispensável para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
6
que a parte esteja regularmente representada em juízo.
A renúncia do advogado, sem que a parte interessada
constitua novo patrono para representá-la, nos termos do art. 112 do atual CPC,
correspondente ao art. 45 do CPC de 1973, ocasiona superveniente falta de
capacidade postulatória do procurador que subscreveu o recurso.
A capacidade postulatória, por sua vez, é um dos pressupostos
de existência e de validade da relação processual, sem a qual não há como se
prosseguir no julgamento da lide.
Nos dizeres de MOACYR AMARAL SANTOS:
“Não basta, portanto, tenha a parte capacidade processual; é
preciso que tenha também capacidade postulatória, ou seja,
que exerça as atividades processuais através de quem
legalmente habilitado a procurar em juízo. Da capacidade
postulatória falam os arts. 36 e 37 do Código de Processo
Civil [de 1973], conforme os quais o ingresso das partes em
juízo requer, além da capacidade processual, a outorga de
mandato escrito a advogado legalmente habilitado.
A parte, assim, deve representar-se no processo por advogado,
que é o mais legítimo titular do 'ius postulandi'. Mas deve
representar-se desde o seu ingresso em juízo, como autor ou
réu, sem o que, de ordinário, o juiz não a ouvirá ou atenderá
às suas postulações. De tal modo, sem que o autor se
represente por pessoa legalmente habilitada a procurar em
juízo, não se instaurará o processo, isto é, não terá início a
constituição da relação processual.
E aí se tem porque a capacidade postulatória é um dos
pressupostos da existência e validade da relação processual”
(“Primeiras linhas de direito processual civil”, 25a ed., São
Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, no 295, p. 375).
O entendimento aqui esposado foi perfilhado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, segundo se depreende das ementas a seguir transcritas:
“Processual civil. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Renúncia ao mandato após a interposição do agravo
em recurso especial. Representação processual. Ausência de
pressuposto processual. Súmula no 115 do STJ.
1. Aplica-se o óbice da Súmula no 115/STJ na hipótese em que
o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao
mandato, não regulariza a representação processual.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Agravo em REsp
no 638.883-DF, registro no 2014/0289269-5, 3a Turma, v.u.,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 25.8.2015,
DJe de 1.9.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
7
“Processo civil. CPC/73. Embargos de declaração. Renúncia
ao mandato. Ausência de regularização no prazo legal. Não
conhecimento do recurso.
1. Não se conhece do apelo quando o patrono do recorrente
renuncia ao mandato após a notificação da parte interessada e
não há a regularização da representação processual no prazo
de 10 (dez) dias. Incidência da Súmula 115/STJ. Precedentes.
2. Embargos de declaração não conhecidos” (EDcl no AgRg
no REsp no 1.124.107-PR, registro no 2009.0029380-5, 2a
Turma, v.u., Rel. Min. DIVA MALERBI, j. em 21.6.2016,
DJe de 28.6.2016).
“Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Enunciado administrativo no 3/STJ. Renúncia ao
mandato após a interposição do recurso. Inércia do agravante.
Ausência de pressuposto processual. Agravo não conhecido.
1. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que
é necessária a presença de todos os pressupostos processuais
durante o trâmite do processo, sob pena de não conhecimento
do recurso interposto.
2. Agravo interno não conhecido” (AgInt no AREsp no
1.244.884-SP, registro no 2018/0028698-7, 2a Turma, v.u.,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 4.9.2018,
DJe de 11.9.2018).
No mesmo rumo houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de nulidade de duplicata e cautelar de
sustação de protesto. Reconvenção. Sentença. Débito
reconhecido. Improcedência da ação e procedência da
reconvenção. Apelo do autor. Renúncia do patrono após a
interposição do recurso. Parte intimada que não regularizou a
representação processual em relação ao recurso interposto.
Inércia. Impossibilidade de conhecimento do recurso diante
da superveniente perda de capacidade postulatória de quem o
subscreveu. Precedentes do TJSP. Recurso não conhecido”
(Ap n° 0009780-23.2013.826.0126, de Caraguatatuba, 21a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. VIRGÍLIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR, j. em 19.10.2016).
“Recurso de apelação de uma das rés
Renúncia dos
patronos ao mandato outorgado após a interposição do
recurso e antes do seu julgamento Inércia da recorrente na
substituição

Patente
a
falta
de
pressuposto
de
admissibilidade de recurso ante a ausência de representação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
8
da parte por advogado constituído - Recurso não conhecido”
(Ap no 4011145-68.2013.8.26.0506, de Ribeirão Preto, 10a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. RONNIE
HERBERT BARROS SOARES, j. em 31.10.2017).
“Apelação cível Ação declaratória Recurso de apelação
da autora
Renúncia dos patronos ao mandato outorgado
após a interposição do recurso e antes do seu julgamento
Ciência da parte de que deveria nomear advogado em
substituição e no prazo legal Inércia do recorrente Patente
a falta de pressuposto de admissibilidade de recurso ante a
ausência de representação da parte por advogado constituído

Recurso
não
conhecido”
(Ap
no
0101154-38.2012.8.26.0100, de São Paulo, 10a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. DIMITRIOS ZARVOS
VARELLIS, j. em 17.4.2018).
2.2. Por outro lado, a ausência superveniente de representação
da parte por advogado não autoriza, em grau de recurso, a aplicação da regra do art.
76 do atual CPC, correspondente ao art. 13 do CPC de 1973.
Isso porque não se cuida de irregularidade de representação
processual, mas de verdadeira inexistência do mandato.
3. O apelo manifestado pela denunciada “Nobre Seguradora
do Brasil S.A.” comporta acolhimento parcial.
Justificando:
3.1. A responsabilidade civil do transportador em relação aos
transportados é objetiva, estando fundada no risco da atividade.
Aliás, a responsabilidade do transportador, de natureza
objetiva, já havia sido disciplinada no Decreto legislativo no 2.681, de 7.12.1912,
destinado a regular a responsabilidade civil das estradas de ferro, cuja aplicabilidade
ficou estendida a todos os tipos de transporte terrestre de passageiros.
Preceituava o art. 17 do aludido decreto que:
“As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas
linhas sucederem aos viajantes e de que resulte a morte,
ferimento ou lesão corpórea. A culpa será sempre presumida,
só se admitindo em contrário alguma das seguintes provas:
I caso fortuito ou força maior;
II- culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada”.
Tal dispositivo já continha, de forma implícita, a denominada
“cláusula de incolumidade”, ou seja, a obrigação de o transportador levar o
passageiro são e salvo até o local de seu destino.
Com o advento da Lei no 8.078, de 11.9.1990, mais conhecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
9
como Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador de
passageiros passou a ser regida pelo seu art. 14, cujo “caput” determina que o
fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma
objetiva, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Nos termos do § 3o do citado dispositivo legal, o fornecedor
pode eximir-se da responsabilidade somente se provar que: a) tendo prestado o
serviço, o defeito não existe; b) a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Igualmente, veio a disciplinar o transporte de pessoas o atual
Código Civil, nos arts. 734 a 742.
Estabelece o art. 734, “caput”, do atual Código Civil, por
sinal, que o transportador responde pelos danos ocasionados às pessoas
transportadas, exceto em virtude de força maior.
Como não existe incompatibilidade entre esses dois diplomas
legais, o tema “transporte terrestre de passageiros” passou a ser tratado por ambos.
Acerca de tal assunto, precisos os seguintes escólios de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“Não há incompatibilidade entre o Código Civil e o Código
de Defesa do Consumidor, visto que ambos adotam a
responsabilidade objetiva do transportador, só elidível
mediante a prova de culpa exclusiva da vítima, do caso
fortuito e da força maior, ou do fato exclusivo de terceiro,
porque tais excludentes rompem o nexo de causalidade.
Malgrado não sejam todas mencionadas expressamente nos
referidos diplomas, não podem deixar de ser aceitas como
excludentes da responsabilidade do transportador, por
afastarem, como mencionado, o nexo causal” (“Direito das
obrigações: parte especial, responsabilidade civil”, 9a ed., São
Paulo: Saraiva, 2012, v. 6, t. II, no 56.1, ps. 150-151).
Nessa linha de raciocínio, para que o passageiro faça jus à
indenização, deve provar apenas que o acidente ocorreu durante o seu transporte e
que, em decorrência disso, sofreu danos.
Discorrendo sobre a responsabilidade do transportador de
passageiros, elucida SERGIO CAVALIERI FILHO que:
“Assentado que a responsabilidade do transportador é objetiva
e que, em face da cláusula de incolumidade, tem uma
obrigação de resultado, qual seja, levar o transportado são e
salvo ao seu destino, o passageiro, para fazer jus à
indenização, terá apenas que provar que essa incolumidade
não foi assegurada; que o acidente se deu no curso do
transporte e que dele lhe adveio dano (...)” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, no 93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
10
p. 291).
Destarte, a presunção de culpa do transportador só pode ser
elidida nas hipóteses em que esse nexo de causalidade for rompido, tal qual acontece
no caso fortuito ou na força maior e na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3.2. No caso em tela, diversamente do que sustenta a
seguradora denunciada (fls. 666/673), nenhuma dessas situações de exclusão de
responsabilidade verificou-se.
Ao contrário, segundo relatado pelo motorista do ônibus no
boletim de ocorrência lavrado na data do evento, ele “trafegava pelo local dos fatos,
no sentido bairro-centro, quando 'a direção virou de vez para a esquerda', vindo a
colidir com os referidos portões e o muro” (fl. 29).
Ao que tudo indica, o motorista do coletivo perdeu a direção
do veículo, o que ocasionou a sua colisão com o muro.
Se o preposto da corré-denunciante não houvesse perdido o
controle do veículo, a autora não teria sofrido lesões (fls. 25, 29).
Logo, demonstrada a responsabilidade da corré-denunciante
pelo evento danoso, cabe-lhe ressarcir a autora dos prejuízos por ela
experimentados, devendo a seguradora denunciada reembolsá-la nos limites da
apólice (fls. 344/346), consoante determinado no “decisum” (fl. 623).
3.3. Incontroversos, de outra banda, os danos morais
suportados pela autora em decorrência do evento danoso, comportando redução,
todavia, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (fl. 622).
Tal reparação há de ser estipulada em importância que, dentro
de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua natureza penal e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio
da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320;
RJTJESP-LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao
magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos
pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
11
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto
de não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no 163.571-
MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no
35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Saliente-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi seguida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo
Responsabilidade civil
Dano moral

Valor da indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para
que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no
7-STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido” (REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no
2/2005, ps. 26-27) (grifo não original).
Justo, pois, o arbitramento da indenização por danos morais
em R$ 6.000,00, correspondentes a, aproximadamente, seis salários mínimos
vigentes à época da sentença, R$ 954,00, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, mais precisamente:
a) o grau de culpa do preposto da corré-denunciante, que perdeu o controle do
veículo, vindo a colidir com um muro (fl. 29);
b) o abalo psicológico e os sérios transtornos suportados pela autora;
c) possibilidade econômica da ofensora e da ofendida (aposentada, com 62 anos de
idade à época do acidente fls. 2, 27);
d) as lesões sofridas pela autora em seu ombro e quadril direitos (fl. 25), decorrentes
da colisão do ônibus com o muro, das quais não resultaram sequelas, segundo
concluiu a perícia médica (fl. 527).
3.4. No que concerne aos juros moratórios, o seu termo inicial
não deve consistir na data da fixação da indenização por danos morais, como
postulado pela seguradora denunciada (fl. 675).
Os juros moratórios lineares de 1% ao mês são devidos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
12
partir da citação da corré-denunciante, isto é, a partir de 29.11.2013 (fl. 111),
quando ela foi constituída em mora, de acordo com art. 219, “caput”, do CPC de
1973, correspondente ao art. 240, “caput”, do atual CPC.
Cuida-se de ilícito contratual, mais especificamente, de
acidente que diz respeito a contrato de transporte de passageiro, o que afasta a
incidência da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Merece reparo a sentença hostilizada, logo, na parte em que
fixou os juros moratórios desde o evento danoso (fl. 623).
Entretanto, no que se refere à seguradora denunciada, a sua
incidência deve dar-se até a data em que foi decretada a sua liquidação extrajudicial,
isto é, até 3.10.2016 (fl. 449).
A partir de então (3.10.2016), esses juros apenas são devidos
se houver ativo suficiente da massa, nos termos do art. 18, alínea “d”, da Lei Federal
no 6.024, de 13.3.1974, a seguir reproduzido:
“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá,
de imediato, os seguintes efeitos:
(...);
d) a não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a
massa, enquanto não integralmente pago o passivo”.
Acerca de tal assunto, já houve deliberação, em hipótese
análoga, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Consórcio de bem móvel - Pedido de rescisão contratual e de
devolução das prestações pagas - Relação de consumo -
Acolhimento do pedido de devolução integral das parcelas
pagas - Negócio jurídico desfeito por culpa exclusiva da
administradora do consórcio, não justificando a retenção de
qualquer valor - Sentença de procedência mantida Recurso
da ré Agraben desprovido nesse tópico.
Juros de mora Empresa ré em liquidação extrajudicial - Não
fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa,
enquanto não integralmente pago o passivo - Leitura do art.
18, alínea 'd', da Lei no 6.024/74 - Recurso da corré Agraben
provido neste tópico.
Consórcio de bem móvel - Empresa de consórcio e
Revendedora de veículo (Novamoto) que atuavam de forma
coligada - Legitimidade passiva da corré Novamoto

Acolhimento - Responsabilidade solidária - Precedente desta
e. 23a Câmara de Direito Privado - Ilegitimidade passiva da
corré Moto Honda que deve ser mantida, por figurar apenas
como fabricante do produto, sem qualquer vinculação com a
venda de consórcio - Sentença parcialmente reformada

Recurso
do
autor
parcialmente
provido”
(Ap
no
1010019-78.2016.8.26.0037, de Araraquara, 23a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
13
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
27.9.2017) (grifo não original).
No mesmo sentido houve manifestações do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil. Processual civil. Liquidação extrajudicial. Ação de
prestação de contas em segunda fase. Juros moratórios.
Suspensão da fluência. Lei no 6.024/74. Provimento.
1. Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre
durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art.
124), os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua
fluência suspensa por força do art. 18, 'd', da Lei no 6.024/74.
2. O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma
presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é
suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após
a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo
ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os
legais vencidos durante o período do processamento da
falência ou liquidação extrajudicial.
3. Recurso especial conhecido e provido” (REsp no 1.102.850-
PE, registro no 2008/0274300-0, 4a Turma, v.u., Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 4.11.2014, DJe de
13.11.2014, in RSTJ: 236/552) (grifo não original).
“Recurso
especial.
Instituição
financeira.
Liquidação
extrajudicial. Obrigações. Juros moratórios. Suspensão.
Termo inicial. Decreto de liquidação. Correção monetária.
Incidência. Sucumbência recíproca. Reconhecimento.
1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição
financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de
liquidação até o pagamento passivo. Na hipótese de sobejar
alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão
pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de
credores. Precedente.
2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de
correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira
em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, 'f', da referida lei
foi modificada, no ponto, pelo Decreto-lei no 1.477/1976, que
prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade
das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime
de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada
com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o
decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
14
realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido” (REsp no 1.646.192-
PE, registro no 2016/0336753-3, 3a Turma, v.u., Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 21.3.2017, DJe de
24.3.2017) (grifo não original).
3.5. Em que pese entendimento em direção oposta adotado na
sentença atacada (fl. 623), não houve resistência à denunciação da lide, mas à
pretensão principal (fls. 318/337).
Portanto, não cabe a condenação da seguradora denunciada
em honorários de advogado em virtude da sucumbência da corré-denunciante, isto é,
de sua segurada (fl. 623).
Sobre isso, já houve decisões do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Processual civil. Recurso especial. Ação de indenização por
danos materiais e compensação por danos morais. Divergência
jurisprudencial.
Denunciação
da
lide.
Honorários
advocatícios.
Descabimento.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em
integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em
honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp no
1.892.688-PR,
registro
no
2020/0222036-0,
decisão
monocrática proferida pela Rel. Min. NANCY ANDRIGHI
em 15.9.2020, publicada no DJe de 17.9.2020).
“Não havendo resistência à denunciação da lide, não há falar
em condenação da denunciada em verba honorária quando
sucumbente o réu-denunciante. Precedentes” (AgRg no
AREsp no 508.160-MG, registro no 2014/0097992-3, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
em 18.8.2015, DJe de 24.8.2015).
“A falta de resistência à denunciação da lide enseja o não
cabimento de condenação da denunciada em honorários
advocatícios
quando
sucumbente
o
réu-denunciante.
Precedentes” (AgRg no AREsp no 486.348-SC, registro no
2014/0054907-7, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 8.5.2014, DJe de 22.5.2014).
4. O recurso adesivo interposto pela autora não deve
prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000411-83.2013.8.26.0100 -Voto no
15
Explicando:
4.1. Está superada a pretensão de majoração da indenização
por danos morais (fls. 716/722), tendo em vista o resultado do julgamento do apelo
interposto pela seguradora denunciada.
4.2. Relativamente à sucumbência recíproca reconhecida na
sentença hostilizada (fl. 623), não assiste razão à autora (fls. 723/724).
A autora formulou três pedidos de indenização, a saber:
a) indenização por danos morais, no importe de R$ 31.100,00 (letra “A”, fl. 12);
b) indenização “pelo não cumprimento do contrato de transporte”, no importe de R$
900,00 (letra “B”, fl. 12);
c) indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 23,38 (letra “C”, fl. 12).
Dos três pedidos, foram acolhidos dois deles (fl. 623).
Considerando-se a perda qualitativa do pedido, não
quantitativa, ficou caracterizada a sucumbência recíproca, tal como reconhecido na
sentença guerreada (fl. 623).
5. Nessas condições:
a) não conheço da apelação da corré-denunciante “Transcooper Cooperativa de
Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste”, ante o desaparecimento
superveniente de sua capacidade postulatória;
b) dou provimento parcial à apelação da denunciada “Nobre Seguradora do Brasil
S.A.”, para esses fins:
I - reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (vide item 3.3);
II - alterar o termo inicial dos juros moratórios lineares de 1% ao mês, assim como
limitar, em relação à seguradora denunciada, o período de incidência dos juros
moratórios lineares (vide item 3.4);
III - afastar a condenação da enunciada no pagamento de honorários advocatícios em
relação à lide secundária (vide item 3.5);
c) nego provimento ao recurso adesivo da autora.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator